Tribunal: TJDFT
Processo: 0007628-30.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007628-30.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ambas as partes anuíram com os cálculos judiciais de ID: 44640908 (ID: 45099426 e 46550748). No ID: 45099426, o SINDIRETA consignou ainda que WALDIVINO JOSE DE MORAIS, WALQUES EPITACIO ALKIMIN, WALQUYRIA XAVIER DA SILVA, WANIA MARCIA DE ANDRADE CASSIMIRO e WANDELL TEIXEIRA CUTRIM renunciaram ao excesso de 40 salários mínimos, para fins de recebimento dos créditos via RPV. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos judiciais acostados no ID: 44640908, homologo-os. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários mínimos, apresentada por WALDIVINO JOSE DE MORAIS, WALQUES EPITACIO ALKIMIN, WALQUYRIA XAVIER DA SILVA, WANIA MARCIA DE ANDRADE CASSIMIRO e WANDELL TEIXEIRA CUTRIM, devidamente assistidos nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: - RPV em favor de WALDIVINO JOSE DE MORAIS, WALQUES EPITACIO ALKIMIN, WALQUYRIA XAVIER DA SILVA, WANIA MARCIA DE ANDRADE CASSIMIRO e WANDELL TEIXEIRA CUTRIM, no limite individual de 40 salários mínimos, com o destaque dos honorários contratuais; - RPV em favor de WALERIA AZEVEDO DA SILVA e WALKIRIA DE FÁTIMA E SILVA RIBEIRO, com destaque dos honorários contratuais; - RPV no tocante aos honorários da execução; - PRECATÓRIOS em benefício de WALTER LUIZ ROCHA, com destaque dos honorários contratuais. Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. I. Brasília, 11 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador